Tribunal: TJDFT
Processo: 0727991-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.
1. A reclamação serve para a correção de ato jurisdicional que contenha erro de procedimento e que, à falta de recurso específico, poderá causar à parte dano irreparável ou de difícil reparação. Logo, não se trata de via recursal, mas instrumento de controle da atuação jurisdicional nas hipóteses previstas no artigo 988 do CPC e no artigo 196 do RITJDFT.
2. Constatado nos autos que a reclamação busca modificar decisão que poderia ter sido enfrentada por meio de agravo de instrumento, é inadequada a via eleita.
3. Agravo Interno não provido. Unânime.